Tribunal: STF
Processo: Rcl 273
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-24
Data de publicação: 1990-10-24

Ementa:
1.  RECLAMAÇÃO   -   OPORTUNIDADE.   Trata-se   de   remedio
excepcional  que  tem  como  objetivo  preservar  a   autoridade   do
provimento, não cabendo concluir pela  existência  de  prazo  para  a
respectiva apresentação.  Do  ordenamento  jurídico  em  vigor  e  da
propria  natureza  da  medida  depreende-se  a  necessidade  de  mera
constatação de que tenha se seguido a pratica do  ato  apontado  como
discrepante.
         2. DEMANDA RESCISÓRIA - OFENSA A COISA JULGADA  -  SENTENCAS
CONFLITANTES - REIVINDICATÓRIA X OPOSIÇÃO  -  ALCANCE  DO  PROVIMENTO
JUDICIAL. Limitando-se o  pronunciamento  ao  "iudicia    rescidens",
impossivel e vislumbra-lo desrespeitado pelo decidido  em  liquidação
quanto ao conteudo em si da coisa julgada. No caso, sem subscrever  o
que revelado por força desta ultima, o  Órgão  julgador  limita-se  a
constatação da existência de  dois  titulos  judiciais  conflitantes,
corando aquele prolatado com desprezo a  segurança  jurídica  que  o
instituto visa resguardar. E a hipótese que decorre do julgamento  em
separado da oposição (Regulamento 737), olvidando-se  que  o  opoente
recorrera,  como  terceiro  prejudicado,  da  decisão  prolatada   na
reivindicatória, mostrando-se, a final, sucumbente.